Tribunal: STF
Processo: RE 1522238
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...) 



    Cuida-se de embargos infringentes opostos a fls. 130/137 por VILMA DA SILVA, executada nos autos da execução fiscal distribuída aos 17 de dezembro de 2007, promovida pelo Município de Águas de Lindóia/SP, em face de VILMA DA SILVA, conforme petição e CDA's encartadas a fls. 02/08. Sustenta: a) falta dos requisitos necessários para a emissão das CDA's, em razão de falta de formalidade, decorrendo daí a nulidade, aliado à ausência dos valores por exercício, juros e multa; b) ilegalidade da cobrança da exação, incidindo em inconstitucionalidade da cobrança da taxa de expediente; e c) ocorrência de prescrição, na forma do art. 174 do CTN. Por fim, prequestionou a matéria para fins recursais.



    A exequente apresentou impugnação (fls. 148/153).



    O Município, exequente e ora embargado, apresentou sua impugnação a fls. 148/153.



    É O RELATÓRIO.



    FUNDAMENTO e DECIDO.



    Os embargos devem ser REJEITADOS.



    Inicialmente destaco que a decisão de fls. 108/109 já analisou a alegada prescrição, com determinação expressa da extinção do feito apenas em relação às CDA's de fls. 03/04, prosseguindo-se o feito em relação às demais certidões, de modo que esta questão está bem delineada, nada mais se acrescentando nesta oportunidade.



    Quanto à falta de requisitos para validade das CDA's, tem-se, nos termos do art. 3º da Lei das Execuções Fiscais, que a CDA é o documento necessário e suficiente para ajuizamento de execução fiscal. De outro lado, a execução vem instruída por títulos executivos que formalmente apresentam as características de liquidez, certeza e exigibilidade e não há qualquer irregularidade formal nas certidões da Dívida Ativa ora atacadas, ficando desde já afastada tal alegação.



    Por fim, no que concerne a suposta ilegalidade de cobrança (Taxa de expediente), verifico que nenhuma das CDA's trazidas aos autos (fls. 05/08) trazem informação sobre essa cobrança. Aliás, todas referem-se apenas à ISSQN, localização, funcionamento, publicidade, estacionamento e oc. sol. e não estão inclusas no último extrato de débito de fl. 103.



    E, atenta à Súmula n. 106 do STJ, consigno que no caso a demora na citação ocorreu em razão da conduta do próprio exequente, que se quedou inerte em providenciar as diligências que lhe competiam.



    Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, bem como seu apenso (Processo nº 644/2004), nos termos do artigo 487, inciso II (prescrição), do CPC.



    Sem condenação em ônus de sucumbência. 



     (...) 



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente